Tribunal: TJSP
Processo: 1500852-40.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICOS. TRÁFICO – DOSIMETRIA DA PENA. Atenuante da confissão - Não há que ser admitida afirmativa de ser apenas olheiro, àquele que é visto em ponto de venda de drogas e de posse de uma sacola contendo quantia razoável de drogas. Admissão que não serviu de convencimento ao julgador. Agravante de reincidência – somente a especificidade da reincidência não serve como base de aumento acima do

Ementa:
TÓXICOS. TRÁFICO – DOSIMETRIA DA PENA. Atenuante da confissão - Não há que ser admitida afirmativa de ser apenas olheiro, àquele que é visto em ponto de venda de drogas e de posse de uma sacola contendo quantia razoável de drogas. Admissão que não serviu de convencimento ao julgador. Agravante de reincidência – somente a especificidade da reincidência não serve como base de aumento acima do mínimo. Redução do quantum de aumento para o mínimo de 1/6. Regime mantido – reincidência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.